Tribunal: TJES
Processo: 5006254-27.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006254-27.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITA DE CASSIA DE SOUZA RAMALHO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Concedido a assistência judiciária gratuita.

2. RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer
, ajuizada por
Rita de Cassia de Souza Ramalho
em face do
Estado do Espírito Santo
, pelo fornecimento do Sensor Libre com leitor e das medicações Insulina Degludeca e Insulina Análoga Ultrarapida.

Aduz a requerente, em suma, ser portadora de Diabetes Tipo I e apresenta complicações do tipo: hipoglicemia assintomática grave recorrente, nefropatia diabética e catarata pós covid moderado, razão pelo qual alega que necessita dos medicamentos Insulina Degludeca e Insulina Análoga Ultrarapida, bem como o fornecimento de Sensor Libre com leitor.

A r. Sentença JULGOU IMPROCEDENTE o pedido inicial uma vez que não estão presentes todos os requisitos necessários à concessão de medicamento não incorporado na lista do SUS, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignado, a Requerente RITA DE CASSIA DE SOUZA RAMALHO interpôs recurso inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob o argumento de que há todo um acervo probatório que comprova que a apelante necessita do medicamento pleiteado, inclusive atestado pelo médico especializado que acompanha o seu caso, com o reconhecimento da necessidade e dispensa por parte do Ente Público da medicação Insulina Degludeca e Insulina Análoga Ultrarapida, dispensa essa que fora interrompida sem justificativa.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, entendo que há perda do objeto da ação quanto aos pedidos de fornecimento da medicação Insulina Degludeca e Insulina Análoga Ultrarapida, já que os pedidos foram deferidos administrativamente pelo Estado, ora recorrido. Portanto, não há omissão estatal. Eventual falha no cumprimento de sua obrigação acarretará medidas específicas a serem adotadas pela recorrente.

Cinge-se a controvérsia em perquirir o direito da Requerente, ora Recorrente, ao fornecimento de medicamento não padronizado, a ser fornecido pelo Recorrido, qual seja, o fornecimento de Sensor Libre com leitor.

Para que seja deferido o fornecimento na forma pretendida, faz-se necessário o cumprimento dos três requisitos cumulativos exigidos na tese vinculante do STJ - REsp 1657156/RJ - Tema nº 106, no que se refere à concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, senão vejamos:

“a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.

Entretanto, no caso em tela, entendo que não assiste razão ao recorrente, pois apesar de
demonstrar a imprescindibilidade do medicamento,
não comprovou a ineficácia dos fármacos e tratamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sendo a prescrição médica acostada à inicial insuficiente para tanto.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento do RE 831.358 AgR/RS, afirmou que:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793).
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade.
Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279 /STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. ( RE 831385 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015) (original sem destaque).

Sobre a presente questão, decidiu a 5ª Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO: HYLANO GF-20 – SYNVISC ONE. OSTEOARTROSE NO JOELHO. FÁRMACO QUE NÃO INTEGRA ATO NORMATIVO DO SUS OU PROTOCOLOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. DECISÃO LIMINAR DEFERINDO A TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA DO DECISUM EM VIAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSOS INOMINADOS INTERPOSTOS PELOS ENTES FEDERATIVOS, VISANDO A IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. JULGAMENTO PROFERIDO NO RESP. Nº. 1.657.156/RJ, QUE AFETA SOMENTE PROCESSOS DISTRIBUÍDOS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA, A PARTIR DE 04/05/2018. PROCESSO JÁ EXISTENTE ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO, DEVENDO-SE APLICAR O ENTENDIMENTO ESTABELECIDO PELO C. STJ, SEGUNDO O QUAL
DEVE SER DEFERIDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS APENAS QUANDO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA SUA NECESSIDADE/IMPRESCINDIBILIDADE. LAUDO MÉDICO QUE PRESCREVE O FÁRMACO SEM APONTAR SUA ESSENCIALIDADE, URGÊNCIA OU INDICAR QUE A PARTE RECORRIDA FEZ USO DAS OPÇÕES DE MEDICAMENTO OFERECIDAS PELO SUS.
PARECER DA SECRETARIA DE SAÚDE Nº. 42/18 INDICANDO A EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS, PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PISO, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INAUGURAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, POR INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI Nº. 9.099/95. (TJ-ES - Procedimento do Juizado Especial Cível: 00150793720178080030, Relator: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO S. ELESBON, Data de Julgamento: 06/04/2020, COLEGIADO RECURSAL - 9º GAB - 5ª TURMA).

Assim, caberia a recorrente comprovar, justificadamente, através de laudo médico pormenorizado, que o aparelho pleiteado não poderia ser substituído por outro fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou por outra alternativa terapêutica fornecida pelo SUS.
Reforça-se, que a recorrente não comprovou a ineficácia dos tratamentos/aparelhos ofertados pelo SUS, ainda que o fornecimento de Sensor Libre com leitor seja não padronizado.

Pelo exposto, tendo em vista a ausência de preenchimento dos requisitos estipulados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em caráter vinculado, para fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS), entendo que o Poder Público não possui obrigação de fornecer o aparelho solicitado pela parte recorrente.

Do exposto,
conheço do Recurso
Inominado interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento,
alterando os fundamentos da negativa das medicações Insulina Degludeca e Insulina Análoga Ultrarapida, mantendo incólume a r. Sentença quanto ao fornecimento de Sensor Libre com leitor.
Condeno
a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)